Tribunal: TJES
Processo: 5018024-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018024-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JOSE ALVES DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018024-82.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA FERREIRA, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA E OUTROS.

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. FRAUDE (GOLPE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DO AMBIENTE DA PLATAFORMA DE MARKETPLACE (INSTAGRAM/WHATSAPP). PAGAMENTO REALIZADO VIA "PIX PARCELADO" MEDIANTE LINK EXTERNO. PLATAFORMA QUE ATUOU EXCLUSIVAMENTE COMO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO DE ESTORNO ("CRÉDITO DE CONFIANÇA") REALIZADO PELO CARTÃO DE CRÉDITO EMISSOR.
BIS IN IDEM
E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade civil da plataforma de pagamentos (Mercado Pago) por fraude perpetrada por terceiro em ambiente externo ao seu
marketplace
, bem como a obrigatoriedade de restituição material e cumprimento de obrigação de fazer.

Restou incontroverso nos autos que a negociação do produto (aparelho celular) ocorreu exclusivamente por meio de redes sociais e aplicativo de mensagens (Instagram e WhatsApp), e não no ambiente logado e seguro do Mercado Livre, tendo o autor efetivado o pagamento por meio de link externo enviado pelo estelionatário, utilizando-se da modalidade "Pix Parcelado" atrelada ao seu cartão de crédito Nubank.

A empresa recorrente atuou como mera intermediadora de pagamento (instituição de pagamento), não integrando a cadeia de fornecimento do produto. A responsabilidade solidária prevista no CDC não alcança os arranjos de pagamento quando o negócio jurídico adjacente é celebrado fora de suas plataformas. Precedente do STJ (REsp 1.880.344/SP).

A disponibilização da ferramenta "Pix Parcelado" não torna a instituição de pagamento garantidora universal das negociações externas celebradas por seus usuários. A inobservância das cautelas básicas pelo consumidor, aliada à ação criminosa de terceiros, configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), rompendo o nexo de causalidade.

Ademais, conforme fartamente demonstrado nos autos, a administradora do cartão de crédito (Nubank) já procedeu ao cancelamento das cobranças, lançando um "Crédito de Confiança" no valor integral da operação (R$ 3.520,89) na fatura do autor. A manutenção da condenação por danos materiais em face do Mercado Pago configura flagrante
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Impossibilidade fática e jurídica da Recorrente (Mercado Pago) em proceder à baixa de parcelas lançadas em cartão de crédito administrado por instituição terceira (Nubank).

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais em face da Recorrente. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Em breve síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual o autor (ora Recorrido) alega ter adquirido um aparelho celular mediante negociação via Instagram e WhatsApp com uma suposta loja ("Victory Multimports"). O pagamento, no valor de R$ 2.555,90, foi processado pela ré Mercado Pago via transação de "Pix Parcelado", dividido em 10 vezes no seu cartão de crédito Nubank. Afirma ter sido vítima de um golpe, pois a mercadoria nunca foi entregue e o endereço de destino constava em outro Estado.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando a empresa Recorrente (Mercado Pago) à restituição do valor da compra (R$ 2.555,90), confirmando a tutela de urgência para cancelamento do débito de forma solidária com o Nubank, e condenando o réu pessoa física (José Alves da Silva) ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão sob a ótica de que o Mercado Pago incorreu em falha de prestação de serviço (fortuito interno) ao permitir a abertura da conta fraudulenta (falha de
Know Your Customer
- KYC) e por ter processado a transação em modalidade exclusiva de sua plataforma ("Pix Parcelado").

Inconformada, a ré Mercado Pago interpôs o presente Recurso Inominado, arguindo sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade, uma vez que a negociação ocorreu por meio de aplicativo de mensagens, fora de seu
marketplace
, atuando apenas como intermediadora (arranjos de pagamento). Defende ainda a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (cancelamento de compras no cartão Nubank) e destaca que a quantia material já foi objeto de restituição via contestação no cartão, o que geraria enriquecimento ilícito do autor.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, defendendo que houve falha de segurança da Recorrente e que esta é parte da cadeia de consumo.

VOTO DO RELATOR

A Recorrente suscita sua ilegitimidade passiva para o feito. Contudo, à luz da Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando as assertivas do autor na petição inicial. Como o autor imputa à ré falha na prestação do serviço por ter processado o pagamento do suposto estelionatário em sua plataforma, a empresa é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Se há ou não dever de indenizar, trata-se de matéria que adentra ao mérito da causa.
Rejeito a preliminar.

Adentro ao mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil da instituição de pagamento (Mercado Pago) por fraude perpetrada por terceiros (falsos vendedores) em prejuízo do consumidor, cujo pagamento se deu via modalidade "Pix Parcelado", bem como a pertinência da condenação material e da obrigação de fazer imposta na origem.

Analisando detidamente o conjunto probatório, em especial os "prints" de conversas de WhatsApp juntados aos autos pelo autor, constata-se de forma inequívoca que a negociação
não ocorreu no ambiente interno e seguro do site Mercado Livre
. O Recorrido negociou a compra do celular diretamente com o perfil "Victory Multimports" no Instagram e pelo WhatsApp. Após a negociação externa, o estelionatário enviou ao Recorrido um
link
para pagamento, o qual foi efetivado pelo autor.

Nesse cenário, assiste total razão à Recorrente. Diferentemente do que sustentou a r. sentença de primeiro grau,
a ré não atuou como
marketplace
na transação, mas exclusivamente como instituição de pagamento
.

A sentença primeva embasou a condenação do Mercado Pago na suposta falha nos procedimentos de verificação de usuários (KYC -
Know Your Customer
) e no fato de a transação ter se dado via "Pix Parcelado", que seria serviço exclusivo da ré. Com a devida vênia ao juízo sentenciante, tal entendimento merece reforma.

A disponibilização de uma ferramenta de pagamento, ainda que com características próprias de parcelamento de Pix no cartão de crédito, não transforma a instituição financeira em garantidora de negócios jurídicos celebrados de maneira avulsa e autônoma na internet. A falha primária e determinante para o evento danoso originou-se na falta de cautela do próprio consumidor, que optou por concluir uma transação de alto valor diretamente por WhatsApp, com um desconhecido, fora de qualquer plataforma de e-commerce que oferecesse garantias de intermediação da entrega.

Note-se ainda, que quem abriu a conta para o fraudador foi o Banco Bradesco S.A., sendo esta a instituição de destino das quantias pagas, conforme se extrai do comprovante de Id nº 18085465, ressaltando-se que referida instituição financeira sequer consta no polo passivo da presente ação. A fraude perpetrada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas
on-line
oficiais rompe o nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço bancário da Recorrente e o dano experimentado. Aplica-se, indubitavelmente, a excludente de responsabilidade insculpida no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro e da vítima).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor não alcança as empresas que atuam como meras intermediadoras financeiras quando o negócio jurídico de compra e venda ocorre fora de suas plataformas.

Neste sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. [...] FRAUDE PRATICADA POR ADQUIRENTE DE PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE. [...] 9. Na espécie, o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado-se da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança. Não houve, ademais, divulgação indevida de dados pessoais, nem mesmo violação do dever de informar. Resta ausente, assim, a falha na prestação dos serviços. Não só,
a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços.
[...] (REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Ainda que se superasse a questão do rompimento do nexo causal, as condenações impostas (dano material e obrigação de fazer) revelam-se manifestamente indevidas por
impossibilidade jurídica e configuração de enriquecimento ilícito
.

A Recorrente alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de suspender/cancelar o lançamento de parcelas em cartão de crédito administrado por outra instituição (Nubank). E, de fato, a ingerência sobre a fatura do consumidor é de responsabilidade da emissora do cartão.

Mais grave ainda é a questão da condenação material. Como bem aponta a Recorrente e encontra-se provado de forma insofismável nos autos, inclusive pela petição de comprovação de cumprimento de obrigação protocolada pelo corréu Nubank (Id 18086097) e pelas faturas juntadas (Id 18086098),
o valor total da compra fraudada (R$ 3.520,89, já com as taxas de parcelamento) foi integralmente estornado sob a rubrica "Crédito de Confiança de MP Pedrohenriquesiqu" no dia 19/06/2025.

Destarte, o consumidor já teve sua pretensão econômica satisfeita administrativamente perante a operadora do cartão de crédito. Manter a condenação do Mercado Pago à restituição de R$ 2.555,90 representaria um duplo ressarcimento pelo mesmo fato gerador (
bis in idem
), culminando em repudiado enriquecimento sem causa do autor.

Dessa forma, restando rompido o nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiros, e evidenciada a perda superveniente do objeto material dado o estorno administrativo já consolidado pelo Nubank, imperiosa se faz a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pleitos em face da Recorrente Mercado Pago.

Ressalta-se que a condenação em danos morais foi direcionada exclusivamente à pessoa física ré na origem (José Alves da Silva), comando este que permanece inalterado haja vista a ausência de recurso de referida parte. As alegações autorais relativas a "teses ocultas", já rechaçadas acertadamente pelo magistrado de origem, não interferem no deslinde da responsabilidade civil aqui analisada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de origem, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos materiais e a obrigação de fazer formulados na inicial
especificamente em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
, extinguindo o feito com resolução do mérito em relação a esta recorrente, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)